Tribunal: TJES
Processo: 0012355-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012355-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO ODORIZI DE SOUSA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012355-12.2020.8.08.0012

APELANTE: CARLOS EDUARDO ODORIZI DE SOUSA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CUNHA DO NASCIMENTO - RJ223381

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, a r. Sentença não merece reforma, na medida em que, de fato, o quantitativo apreendido extrapola o normalmente encontrado em casos semelhantes, merecendo especial reprovação, diante do potencial econômico daquele material, à luz das circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei Antitóxicos.

3. Na 3ª fase, o apelante não faz jus ao “tráfico privilegiado”, pois não é primário e possui antecedentes criminais transitados em julgado, não preenchendo os requisitos cumulativos do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Mantido o regime inicial fechado, considerando a quantidade de pena e a reincidência, sendo o tempo de prisão preventiva (entre 06/12/2020 e 28/4/2021) insuficiente para autorizar regime inicial diverso, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência em crime doloso.

5
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012355-12.2020.8.08.0012

APELANTE: CARLOS EDUARDO ODORIZI DE SOUSA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO CUNHA DO NASCIMENTO - RJ223381

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS EDUARDO ODORIZI DE SOUSA LIMA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica (
link
no Id. 6881093, pp. 301-307), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos
de reclusão

e
6
00
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de dezembro de 2020, na Rua da Paz, Bairro Jardim Botânico, em Cariacica, trazia consigo uma sacola contendo 02 (dois) tabletes de maconha, em circunstâncias que denotavam ser toda a droga destinada à comercialização.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 13-17), pelo Auto de Apreensão (p. 41), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (p. 131), no qual fora constatado o seguinte:

1) 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 467,1 g (quatrocentos e sessenta e sete gramas e um decigrama).

Quanto à
autoria
, observo que, em seu interrogatório, o réu afirmou que havia recebido os tabletes de maconha como forma de pagamento residual de R$ 1.000,00 (mil reais) por um serviço veicular que havia prestado. Afirmou que as drogas eram destinadas a seu uso exclusivo e relatou que estava naquela rua, em razão de ser caminho para sua casa. Tal versão corresponde àquela prestada na esfera policial (p. 37).

Por outro lado, os
policiais militares
Raabe Andrews Matias Loureiro e Breno Ferreira França, responsáveis pela ocorrência, relataram, de maneira firme e unânime, que avistaram um indivíduo a bordo de uma motocicleta, com sacola em mãos, e em atitude suspeita, sendo identificado que havia tabletes de maconha na referida sacola. Relataram que
aquele local é conhecido por ser ponto de intenso comércio ilícito de entorpecentes
. As declarações judiciais corroboram o teor da narrativa prestada na fase investigativa (pp. 29-31 e 33-35).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a
quantidade
de drogas apreendidas e as
circunstâncias
de lugar declaradas pelos policiais são totalmente incompatíveis com a alegação de destinação ao uso exclusivo, revelando inequivocamente que o acusado trazia consigo entorpecentes com finalidade de propiciar o comércio ilícito de drogas.

Com efeito, é
irrelevante
se o acusado recebeu, ou não, as drogas como pagamento por um serviço veicular prestado, na medida em que – embora tal versão seja pouco crível – não descaracterizaria o fato de que não seria destinada apenas ao uso do acusado, mas, sim, a sua exploração comercial, motivo pelo qual
não prosperam as pretensões absolutória e desclassificatória,
valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) anos para
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
6
00 (
seiscentos
) dias-multa,
em razão da
quantidade
e da
natureza
das drogas, o que não merece reforma, na medida em que, de fato, o quantitativo apreendido extrapola o normalmente encontrado em casos semelhantes, merecendo especial reprovação, diante do potencial econômico daquele material, à luz das circunstâncias preponderantes do art. 42, da Lei Antitóxicos.

Na
2ª fase
, incide a agravante da
reincidência
(nº 030.099.07292-5 – pp. 103-110), não havendo provas suficientes do decurso do período depurador (art. 64, I, do Código Penal).

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

O apelante
não faz jus ao benefício pretendido
, porquanto
não é primário e possui antecedentes criminais
, não preenchendo os requisitos cumulativos.

Cumpre registrar que houve equívoco aritmético na r. Sentença, pois, embora valorada a agravante da reincidência em 05 (cinco) meses, a pena definitiva proclamada foi estabelecida sem contabilizar esse agravamento, o que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa.

Mantenho
o regime inicial
fechado
, considerando a quantidade de pena e a reincidência, sendo o tempo de prisão preventiva (entre 06/12/2020 e 28/4/2021) insuficiente para autorizar regime inicial diverso, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência em crime doloso.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso